Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708882-32.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: ELVIS SEITI IWANO D E S P A C H O A parte apelada, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso interposto por violação à dialeticidade. Em atenção ao Código de Processo Civil, artigo 10, intime-se a parte apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator